Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600322-67.2020.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600322-67.2020.6.16.0049

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/10/2021
Processo referência: 0600322-67.2020.6.16.0049
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600322-
67.2020.6.16.0049 que julgou como não prestadas as contas do candidato Avelino Trindade, em
consonância ao disposto no art. 74, IV, "a" da Resolução-TSE 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Avelino Trindade, candidato
ao cargo de Vereador, pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, no município de Colombo/PR,
julgadas não prestadas tendo em vista a não apresentação das contas no prazo legal, sendo que o
requerente foi citado regularmente e não apresentou qualquer manifestação). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AVELINO TRINDADE VEREADOR
(RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
AVELINO TRINDADE (RECORRENTE)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
947
28/01/2022 16:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.215

RECURSO ELEITORAL 0600322-67.2020.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AVELINO TRINDADE VEREADOR
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRENTE: AVELINO TRINDADE
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
ADVOGADO: LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL COELHO SAVINO - OAB/PR82414-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. APRESENTAÇÃO DAS
CONTAS APÓS A SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO
DESPROVIDO.

1. “Em processo de prestação de contas, é inadmissível a
apresentação tardia de documentação quando o candidato foi
intimado para exibi–la anteriormente, mas não o fez
tempestivamente, incidindo preclusão. Precedentes.” (TSE -
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060160517, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônica, Tomo 142, Data 03/08/2021).

2. Em razão da natureza jurisdicional das prestações de contas,
em razão da preclusão não se conhece de contas finais
somente após a sentença e quando o candidato fora
devidamente intimado para fazê-lo tempestivamente.

3. Recurso desprovido.

Num. 42861947 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160844900000041836467
Número do documento: 22012816160844900000041836467

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por AVELINO TRINDADE, candidato ao cargo de vereador no município de
Colombo, em face da sentença proferida pelo Juízo da 49ª Zona Eleitoral, pela qual suas contas
foram julgadas não prestadas (ID 42690817).

Em suas razões recursais (ID 42690824), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
conquanto o julgamento das contas como não prestadas, logo após a prolação da sentença e
antes até de ser intimada desse ato, promoveu a sua regularização, prestando as contas,
deixando o juízo de apreciá-las; e b) sanada a irregularidade antes do trânsito em julgado da
decisão, aplicando-se os princípios da insignificância, da proporcionalidade e da razoabilidade,
faz-se necessário a anulação da sentença, com a determinação de análise pelo setor técnico
quanto as contas finais e posterior emissão de parecer quanto a possibilidade de aprovação ou
não das contas de campanha.

Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo total provimento do presente
recurso, a fim de que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à origem para que suas
contas sejam analisadas pelo setor técnico responsável, seguindo-se na forma regulamentar.

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso (ID 42690833).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento,
ao fundamento de que a apresentação das contas é intempestiva e, no caso, ocorreu a preclusão
(ID 42754166).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por AVELINO TRINDADE, candidato ao
cargo de vereadora nas Eleições de 2020, em Colombo, em face da sentença pela qual foram
julgadas não prestadas suas contas de campanha, em razão da não apresentação tempestiva
das contas finais.

No caso, após a prolação da sentença das contas como não prestadas, a candidata
providenciou a prestação de contas final (ID’s 42690804 e 42690805), opondo, na sequência,
Num. 42861947 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160844900000041836467
Número do documento: 22012816160844900000041836467

embargos de declaração, pedindo a atribuição de efeitos infringentes a esse recurso “para
determinar o processamento das contas apresentadas pela Candidata com a remessa dos autos
ao setor técnico para que haja a análise das contas e a emissão de parecer opinando pela sua
aprovação ou não” (ID 42690808).

Os embargos foram rejeitados, tendo concluído a magistrada que “com a prolação
da sentença, a jurisdição de primeiro grau é entregue, não prestando os aclaratórios para revisar
o mérito por mero inconformismo das partes ou sua inércia durante o feito”. Em consequência,
não conheceu das contas apresentadas após a prolação da sentença.

Inconformado, o candidato interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese,
que como as contas foram apresentadas antes do trânsito em julgado da sentença, deve ser
considerada sanada a irregularidade, aplicando-se ao caso os princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade, com a anulação da sentença e prosseguimento da análise
das contas.

Sem razão, contudo.

O § 5º, IV, do art. 49, da Res. TSE nº 23.607/2019 é claro ao estabelecer que “o
candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico, até a
diplomação dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3
(três) dias, prestar as contas finais”.

No caso em exame, a intimação seguiu os exatos termos do artigo acima transcrito,
ou seja, o candidato foi intimado especificamente para prestar contas finais de campanha e não o
fez (ID 42690794), razão pela qual suas contas foram julgadas não prestadas. Logo, estava
preclusa a oportunidade de apresentação das contas finais quando a recorrente as apresentou,
de modo que outra solução não havia senão aquela dada pela d. juíza: não conhecimento dos
documentos juntados apenas após a prolação da sentença.

Com efeito, diante de sua natureza jurisdicional, nas ações de prestação de contas,
conforme a jurisprudência reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de
documentos nas situações em que a parte previamente intimada para suprir a falha, permanece
inerte ou o faz de modo insuficiente, operando-se a preclusão.

Neste sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
CONTAS NÃO PRESTADAS. OFENSA AOS ARTS. 275 DO CE, 1.022 DO CPC E 93, IX, DA
CF/1988. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INTIMAÇÃO
PRÉVIA. INÉRCIA. JUNTADA INTEMPESTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO
REGIONAL HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS. SÚMULA Nº 28/TSE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA
SEGURANÇA JURÍDICA. DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADOS DO MESMO TRIBUNAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 29/TSE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
SÚMULA Nº 42/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Num. 42861947 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160844900000041836467
Número do documento: 22012816160844900000041836467

(...)3. Na espécie, em razão da não apresentação da prestação de contas final de forma
tempestiva, as contas do candidato foram julgadas como não prestadas.

4. Em processo de prestação de contas, é inadmissível a apresentação tardia de
documentação quando o candidato foi intimado para exibi–la anteriormente, mas não o fez
tempestivamente, incidindo preclusão. Precedentes.

(...). 10. Agravo interno a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060160517, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 142, Data 03/08/2021)

Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados aos
autos após a prolação da sentença.

Destaque-se que para as últimas eleições municipais (2020) esta Corte firmou
entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada tempestiva da
documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo setor técnico (RE
0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 26/05/2021).

Dessa forma, conforme pacífica jurisprudência, é de se manter o julgamento de não
prestação das contas apresentadas extemporaneamente. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA DO PRESTADOR. JULGAMENTO. CONTAS
NÃO PRESTADAS. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a apresentação
extemporânea das contas de campanha, após os prazos de 30 (trinta) dias das eleições
e de 3 (três) dias para correção do vício, enseja o julgamento das contas como não
prestadas. Precedentes. Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.

2. Na espécie, a agravante teve as contas julgadas não prestadas porque, malgrado
devidamente citada para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias, quedou-se
silente. Somente decorridos 52 (cinquenta e dois) dias do prazo que lhe fora conferido para
apresentação da contabilidade relativa ao pleito de 2018, a candidata pleiteou dilação de
prazo por mais 15 (quinze) dias, a qual foi indeferida em razão da preclusão.

3. Agravo regimental desprovido.

(TSE – AgReg em Resp nº 060166289. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. Julgado
em Data 17/09/2020).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
NÃO APRESENTAÇÃO DO AJUSTE CONTÁBIL. FORMA ELETRÔNICA DE CITAÇÃO DO
CANDIDATO SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO
PERÍODO TRATADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
DECISÃO REGIONAL MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
Num. 42861947 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160844900000041836467
Número do documento: 22012816160844900000041836467

1. A citação nas prestações de contas de campanha das Eleições 2018 é regulamentada
pelas Res.–TSE 23.553/2017 e 23.547/2017. Conforme o § 1º do art. 8º do segundo diploma,
"no período compreendido entre 15 de agosto e a data–limite para a diplomação dos eleitos,
a citação do candidato, do partido político ou da coligação será encaminhada,
preferencialmente, para um dos meios de comunicação eletrônica previamente cadastrados
no pedido de registro de candidatura".

2. No caso, o TRE/RJ, ao julgar não prestadas as contas diante da inércia da agravante em
constituir causídico, assentou que o "art. 8º da Resolução TSE 23.547/2017 determina sejam
os candidatos citados preferencialmente por meio eletrônico [...], o que ocorreu no presente
caso concreto, segundo atesta a certidão ID 4355509" (ID 20.639.088).

3. Acolher a tese da agravante – de que a modalidade eletrônica seria incabível, porquanto
realizada fora do período eleitoral, e de que houve nulidade na notificação – demandaria
reexame de fatos e provas, inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE,
pois tais elementos não integram a moldura do aresto.

4. Documentos juntados em sede de embargos não podem ser conhecidos, pois a
oportunidade de apresentá–los encerrou–se na fase instrutória, operando–se o
instituto da preclusão.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE – AgReg em Resp nº 060704542. Rel. Min. Og Fernandes. DJE - Data 24/09/2020)

(Grifos inexistente no original).

Sobre o tema, aliás, já se pronunciou este Tribunal:

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DE CAMPANHA. VEREADOR.
SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS NÃO PRESTADAS. INSURGÊNCIA. OMISSÃO NA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. CANDIDATO DEVIDAMENTE INTIMADO
VIA DJE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 49, §5º, inciso IV da Res. TSE nº 23.607/2019, “o candidato com
prestação de contas parcial já autuada será intimado pelo mural eletrônico, até a diplomação
dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias,
prestar as contas finais”.

2. A falta de apresentação da prestação de contas final, bem como de quaisquer das
peças obrigatórias à análise das contas, importa no julgamento das contas como não
prestadas, conforme previsto no artigo 74, inciso IV, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3.Recurso conhecido e não provido.

(Prestação de Contas 0600829-54.2020.6.16.0008, rel. Juíza Flavia da Costa Viana, DJe
09/08/2021)

Ocorrendo dessa forma, é de se concluir que deve ser mantida a sentença que
julgou não prestadas as contas do recorrente em face da falta de apresentação das contas
Num. 42861947 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160844900000041836467
Número do documento: 22012816160844900000041836467

finais.

Observa-se, ainda, que os princípios da insignificância, razoabilidade e da
proporcionalidade não podem ser invocados para o afastamento da consequência jurídica
prevista para o descumprimento de dever imposto a todos os concorrentes, já que a fiscalização
da movimentação financeira restou frustrada.

Com efeito, "O dever de prestar contas constitui obrigação inafastável de candidatos
e partidos políticos e assegura à Justiça Eleitoral a auditoria de recursos financeiros
movimentados em campanha, o que permite apurar uso de recursos de fontes vedadas e prática
de "caixa dois" e, em última análise, resguardar a legitimidade do pleito e a paridade de armas.
Por esse motivo, descabe aplicar no caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade"
(REspe 1019–46, rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 3.6.2016).

Por fim, ressalta-se que cabe ao recorrente, após o trânsito em julgado deste
julgamento, buscar a regularização de suas contas, como previsto no artigo 80, §§1º e 2º da
Res.-TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
ficando mantida, em consequência, o julgamento de não prestação das contas de AVELINO
TRINDADE, referente às eleições de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600322-67.2020.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 AVELINO
TRINDADE VEREADOR, AVELINO TRINDADE - Advogados do(s) RECORRENTE(S): PAULO
ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A, LUMA EMANUELLE PEREIRA GRANDAL
COELHO SAVINO - PR82414-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 049ª ZONA ELEITORAL DE
COLOMBO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

Num. 42861947 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160844900000041836467
Número do documento: 22012816160844900000041836467

SESSÃO DE 26.01.2022.

Num. 42861947 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/01/2022 16:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012816160844900000041836467
Número do documento: 22012816160844900000041836467